Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-41.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-41.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

08004424120208140009

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATO DE SEGURO NÃO REALIZADO. O TERMO INICIAL DOS
JUROS
MORATÓRIOS EM CASO DE DANO ORIUNDO DE
RELAÇÃO CONTRATUAL
SE DÁ A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405, CC/02).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

08004424120208140009

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO BRADESCO S.A., inconformado com o Acórdão de ID 19275081.

Diz o Embargante que: “No caso em tela, na sentença/acórdão, ora embargada há erros materiais no que diz respeito ao objeto da ação e quanto a condenação em honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido e não sobre valor da condenação e contradição ao fixar a data da incidência dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso, ensejando na oposição dos declaratórios”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

08004424120208140009

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende a embargante a reforma de decisão, quanto
ao objeto da ação e quanto a condenação em honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido e não sobre valor da condenação e contradição ao fixar a data da incidência dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso.

Primeiramente, quanto ao objeto realmente se trata de desconto indevido por contrato de seguro não realizado, e não empréstimo consignado, havendo realmente erro material a corrigir.

Quanto a condenação em honorários de sucumbência, nada a corrigir, eis que correta a majoração.

Finalmente, quanto a data da incidência dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso, observo que o termo inicial dos
juros
moratórios em caso de dano oriundo de
relação contratual
se dá a partir da citação (art. 405, CC/02).

Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Instituição Financeira, para que conste no Voto condutor e no V. Acórdão, que se TRATA DE DESCONTO INDEVIDO POR CONTRATO DE SEGURO NÃO REALIZADO e que o TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SERÁ A PARTIR DA CITAÇÃO, eis que se trata de relação contratual. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 18/12/2024